Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725209-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA APELADO: DANILO MORAIS LACERDA, TANYA MARTINS BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61877999) interposta pelos embargantes INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR EIRELI contra a r. sentença (ID 61877997) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Danilo Morais Lacerda e Tanya Martins Barbosa, rejeitou os embargos à execução. Em face da sucumbência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na origem, Danilo Morais Lacerda e Tanya Martins Barbosa ajuizaram ação de execução em face dos ora apelantes, autos no 0716888-28.2023.8.07.0001, na qual buscam o recebimento da quantia inicial de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), com fundamento em “Contrato de Mútuo e Outras Avenças”. Em suas razões recursais (ID 61877999), os apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Os apelantes juntaram aos autos o requerimento de tutelar cautelar antecedente de recuperação judicial (ID 61878000), que restou extinta por indeferimento da inicial; o comunicado de encerramento de uma das unidades do grupo (ID 61878002); e balanço patrimonial (ID 61878001). Entendo que referidos documentos, por si só, são incapazes de evidenciar a alegada situação de miserabilidade. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo aos apelantes o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1)Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2)Extratos bancários dos dois últimos meses, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício; Caso não queiram juntar os documentos, deverão proceder ao recolhimento do preparo, no mesmo prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora